Tribunal: TJSP
Processo: 2225577-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Não é possível análise do mérito do recurso de agravo interno interposto contra despacho, quando o recurso foi definitivamente julgado neste colegiado. Perda do objeto recursal. Decisão monocrática. Aplicação do art. 932, inciso III, Novo do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Não é possível análise do mérito do recurso de agravo interno interposto contra despacho, quando o recurso foi definitivamente julgado neste colegiado. Perda do objeto recursal. Decisão monocrática. Aplicação do art. 932, inciso III, Novo do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. MULTA. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUO SÓLIDO. Auto de Infração e imposição de penalidade por descumprimento de intimação anterior determinando fosse observada a segregação de resíduos orgânicos e recicláveis do estabelecimento. Ausentes elementos, em fase de cognição sumária, a comprovar a inexistência da infração e tampouco vício na constituição do ato administrativo. Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, devidamente amparado em fiscalização dos agentes municipais no local. Decisão mantida. Recurso desprovido